Tribunal: TJMT
Processo: 1001544-76.2021.8.11.0005
Relator(a): JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-10-02
Data de publicação: 2023-10-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001544-76.2021.8.11.0005
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR]

Parte(s):

[TODIMO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO SA - CNPJ: 15.375.991/0015-60 (RECORRENTE), ANTONIO PAULO ZAMBRIM MENDONCA - CPF: 650.471.171-20 (ADVOGADO), CERAMICA ELIZABETH SUL LTDA - CNPJ: 08.944.802/0001-61 (RECORRENTE), PEDRO CELESTINO DE FIGUEIREDO NETO - CPF: 066.842.924-03 (ADVOGADO), BRENNA GABRIELA MONTEIRO DA SILVA - CPF: 067.187.964-25 (ADVOGADO), FABIANO MIRANDA GOMES - CPF: 010.421.194-65 (ADVOGADO), ROGERIO BERTOLANI CASTELLI - CPF: 030.818.091-77 (RECORRIDO), GABRIELA COCCO BUSANELLO - CPF: 847.696.881-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSOS INOMINADOS – DESNECESSIDADE DE PERÍCIA

-
PISO DE PORCELANATO QUE APRESENTOU DIFERENÇA
DE TONALIDADE APÓS ASSENTAMENTO - VÍCIO OCULTO - ARTIGO 443 DO CÓDIGO CIVIL - RESPONSABILIDADE OBJETIVA – DANOS MATERIAS COMPROVADOS –
DANO MORAL EXCESSIVO - REDUÇÃO DO
QUANTUM
–
RECURSOS DAS RECLAMADAS
CONHECIDOS, PARCIALMENTE PROVIDO RECURSO DA RECLAMADA
TODIMO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO S/A.

E

IMPROVIDO O RECURSO DA RECLAMADA CERÂMICA ELIZABETH SUL LTDA.

1. Rejeito a preliminar arguida de incompetência do Juizado Especial Cível em razão da necessidade de perícia, na medida em que é desnecessária (perícia) no caso em tela, pois as fotos juntadas aos autos demonstram nitidamente a diferença de tonalidade do piso instalado

2.

A responsabilidade das empresas por defeitos na prestação do serviço independe da existência da culpa (artigo 927 do Código Civil c/c artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor), desde que seja demostrado conduta ilícita, nexo causal e dano (requisitos presentes no caso). Assim, configurado o ato ilícito (artigo 186 do Código Civil) enseja o dever de indenizar pelas reclamadas.

3. O lastro probatório demonstra o vício oculto no porcelanato, especialmente por meio do testemunho de
Fernando Dias Soares (pedreiro que trabalhou na instalação do porcelanato), o qual mencionou que o defeito só foi percebido após a segunda compra e que a referida aquisição só ocorreu após instalado todo o piso da parte interna da casa. Assim, não haveria a possibilidade das peças da primeira compra terem se misturado com os da segunda. Além disso, garantiu que não foi utilizado material do segundo lote na parte interna da casa. Por fim,

acresenta que: "
Assentamos todo o piso de dentro da casa e não vimos o defeito, aí depois que foi aparecendo os defeitos no piso, em seguida. Que foi saindo a cera do piso, que daí foi mostrando esses defeitos. Mas enquanto nós 'assento' todo o piso da casa, não tinha o defeito, depois que saiu a cera que nós fomos ver
".

4.

Dano material comprovado pela parte reclamante, fazendo
ju
s à restituição do valor de

R$ 9.462,97
(nove mil quatrocentos e sessenta e dois reais e noventa e sete centavos)
,

referente ao porcelanato e argamassa utilizados na área interna da residência
;
e a quantia de

R$ 10.372,05
(dez mil trezentos e setenta e dois reais e cinco centavos)
,

correspondente a 90% da mão de obra empreendida para instalação do piso
.

5.

No caso os danos morais são oriundos do descaso da parte reclamada em proceder à resolução do problema na seara administrativa, a despeito das tentativas do consumidor.

6.
O dano moral deve ser fixado em consonância com os critérios da razoabilidade e proporcionalidade. Havendo fixação do valor em excesso, o mesmo deve ser reduzido.

7.

Relativamente ao
quantum
indenizatório, o e. STJ já se posicionou no sentido de seguir o método bifásico para a definição do montante a ser pago a título de indenização por danos morais.

8.

De suma importância mencionarmos que os critérios da fixação dos danos morais serão
:
a extensão do dano
(artigo 944 do CC),
função pedagógica do dano moral
,
capacidade econômica das partes
,
evitar o enriquecimento sem causa
e os
princípios constitucionais da razoabilidade e da proporcionalidade.

9.
Assim,

reputo justa e razoável a redução
do valor arbitrado
de R$ 8.000,00 (oito mil reais),

a título de indenização por danos morais
, para quantia de

R$ 4.000,00 (quatro mil reais).

10. R
eforma parcial da sentença para reduzir o dano moral.

11. Recursos das reclamadas
conhecidos, parcialmente provido recurso da reclamada
TODIMO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO S/A

E IMPROVIDO O RECURSO DA RECLAMADA CERÂMICA ELIZABETH SUL LTDA.

12.

Por todo o exposto,
CONHEÇO do recurso inominado

e

DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO

para reformar a sentença atacada
,
para

REDUZIR o valor arbitrado a título de indenização por danos morais de R$ 8.000,00 (oito mil reais) para quantia de

R$ 4.000,00 (quatro mil reais).

13. No mais mantenho a sentença atacada, pelos próprios fundamentos exarados.

14. Sem custas judiciais e honorárias advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos moldes do artigo 55 da Lei 9.099/95.

15. É como voto.

Juanita Cruz da Silva Clait Duarte

Juíza Relatora

R E L A T Ó R I O

VIDE SÚMULA DO JULGAMENTO

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/10/2023